Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: REVISÃO CRIMINAL No Processo: 0702745-71.2022.8.07.0000 REQUERENTE: JANSLEI NOVAES GONÇALVES REQUERIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal, escrita de próprio punho por JANSLEI NOVAES GONÇALVES, na qual pugna pela revisão de sua condenação e das penas impostas no processo no 2019.01.1.019620-3. O processo originário tramitou na 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e o requerente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 711 (setecentos e onze) dias-multa, à razão mínima. Em razão de o requerente não possuir capacidade postulatória para a ação e, ainda, por não instruir o feito com os documentos necessários para a análise da controvérsia, os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de verificar as medidas adequadas para propiciar o exame da pretensão do peticionante, providenciando a sua necessária instrução (ID 32445644). A Defensoria se manifestou (ID 32708559) noticiando que se trata pedido revisional, sem, contudo, especificar qual seria a hipótese autorizativa da revisão criminal. Afirma que o requerente pleiteia sua absolvição, bem como a restituição do veículo apreendido. Afirma, em síntese, que o requerente não trouxe qualquer prova nova para fundamentar eventual pedido revisional, razão pela qual foi analisada a respectiva ação penal, a fim de verificar eventuais excessos na dosimetria e/ou aplicação da lei penal. Aduz que, compulsando os autos originários, constata-se que a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restaram devidamente comprovadas, bem como a dosimetria aplicada encontra-se em conformidade com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência. Sustenta que a tese apresentada na presente revisional já foi devidamente analisada nos autos originários, tanto pelo magistrado a quo quanto pela 1a Turma Criminal. Alega que, quanto ao perdimento do veículo apreendido em favor da União, escorreita a decisão que o decretou, tendo em vista sua utilização para a prática delituosa. Ressalta, por fim, que, não se encontrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente, estando a presente ação revisional prejudicada em razão da não apresentação de novas provas. A Defensoria Pública instruiu a revisão criminal com cópias das principais peças do processo condenatório, acórdão confirmatório de no 1359992, bem como o Relatório da Situação Processual Executória e o trânsito em julgado (ID 32708561). Nada mais acrescentou ao pedido inicial. Instada, a d. Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer de ID 32831970, opinou pela improcedência da Rescisória, sob o fundamento de que a petição inicial, redigida de próprio punho, alega que o requerente é inocente, mas, desafortunadamente, nada de novo apresentou para suportar sua pretensão. É o relatório. DECIDO. É sabido que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, cuja competência originária é dos Tribunais e tem por finalidade a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, quando esta estiver contaminada por erro judiciário. Está prevista no art. 621 do Código de Processo Penal e as hipóteses de admissibilidade estão elencadas nos incisos I, II e III, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Incumbe ao requerente, desse modo, a demonstração do erro judiciário que macula o julgado rescindendo, a fim de que seja superada a barreira da admissibilidade. O requerente não apontou, em sua petição inicial, em qual das hipóteses de cabimento pleiteia a ação revisional e, compulsando os autos, percebe-se que o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em lei. Trata-se tão somente de inconformismo, a fim de rediscutir a matéria e reexaminar as provas. No caso em exame, inexistem contrariedades, erros ou novas provas que autorizem o processamento do pedido. A própria Defesa Técnica, além de não apontar contrariedades, erros ou novas provas que autorizem o processamento do pedido, destacou não vislumbrar qualquer ilegalidade ou ausência de razoabilidade na dosimetria da pena imposta. Feitas essas considerações, percebe-se que a carta enviada pelo requerente apenas revela seu inconformismo com a condenação, que foi devidamente confirmada pela Instância Revisora (ID 32708566). Da sentença condenatória, houve recurso de apelação, julgado por esta 1a Turma Criminal, que negou provimento ao apelo de Janslei, decisão unânime. Importa salientar que a defesa de Janslei não recorreu do acórdão confirmatório de no 1359992. Com efeito, o que se verifica na presente ação, é o pedido de reapreciação da matéria, sem atender aos requisitos do art. 621 e incisos do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a revisão pretendida é manifestamente inadmissível. Registre-se que a razão de ser da Revisão Criminal não é permitir ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou de ter reduzida a pena, mas sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário, o que não ocorre no caso. Logo, se o requerente não recorreu do acórdão, no momento oportuno, e pelas vias adequadas, não pode utilizar-se da Revisão Criminal como sucedâneo recursal. Transcreve-se, por oportuno, o que dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, a respeito das atribuições do relator nos feitos criminais: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, não se admite a revisão criminal, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR